Tribunal: STF
Processo: RE 1480049
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Rodo Rizzo Transportes Ltda., contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. IOF. AUMENTO DE ALÍQUOTAS. DECRETO 10.797/2021. CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o aumento de alíquotas do IOF instituído pelo Decreto 10.797/2021.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, caput, 150, I e II, 167, I, II e IV, e 170, VII e VIII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Executivo tem autorização expressa da Constituição para alterar a alíquota do IOF por ato infralegal, nos termos do art. 153, § 1º, da Lei Maior, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido: RE 788064 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.10.2017; RE 800282 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.3.2015; e RE 872319 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 05.11.15, este assim ementado:



    “IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS – IOF – ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA – ATRIBUIÇÃO DO PODER EXECUTIVO. A alteração da alíquota dos impostos versados no artigo 153, § 1º, da Constituição Federal, não é de competência privativa do Presidente da República, permitida a atribuição legal a órgão integrante do Poder Executivo da União. Precedente: Recurso Extraordinário nº 570.680/RS, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça de 4 de dezembro de 2009. Na ocasião, votei vencido na companhia do ministro Carlos Ayres Britto.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente